Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725122-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: RAIA DROGASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se a ausência de pedido de tutela de urgência recursal no caso à baila. Nesse descortino, considerando que à parte recorrida deve ser oportunizada defesa acerca do mérito do presente recurso, em respeito ao devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Na mesma oportunidade e em igual prazo, à luz do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), e com o viso de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO TAMBÉM QUE A PARTE RECORRIDA SE MANIFESTE ACERCA AS PREMISSAS RECENTEMENTE ESTABELECIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1737209/RO, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/06/2021, DJE 01/07/2021, cujos parâmetros jurisprudenciais lá estabelecidos eventualmente poderão servir de farol orientativo para a resolução do caso vertente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator